Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. GRAVES FERIDAS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A pronta indenização, em antecipação de tutela, sem efetivo contraditório e ampla defesa, depende de prova inequívoca da má-prestação de serviços, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A existência das graves feridas, ainda que comprovadas na petição inicial por fotografias e relatórios médicos, por si só, não tem como consectário lógico a prestação de serviço de saúde deficitário, o que carece de dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.